Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724480-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA, GRUPO NEONATAL E PEDIATRICO LTDA., ALEXANDRE PEDROSA STADNICK AGRAVADO: JANISE OLIVEIRA DE ALMEIDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais (R$ 98.715,62), rejeitou a impugnação dos réus/agravantes à proposta de honorários periciais (R$ 17.000,00). Alegam, em síntese, que: 1) os honorários periciais estabelecidos para a elaboração do laudo técnico, além de não condizerem com a complexidade do tema, discrepam sensivelmente da verba pleiteada por outros experts judiciais atuantes na mesma área e da própria média fixada pela jurisprudência (entre R$ 3.500,00 e R$ 4.500,00); 2) é clara a ausência de expertise do perito nomeado para a consecução do trabalho pericial necessário para o deslinde do feito; 3) a urgência decorre do fato de que terão que adiantar os honorários periciais em patamar extremamente elevado divergindo dos valores estipulados em perícias médicas análogas. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam fixados os honorários periciais na média arbitrada em casos análogos. Sem razão, inicialmente, os agravantes. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto aos agravantes o adiantamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. No mesmo sentido: “(...) 1. Deve-se conhecer do recurso, ante a mitigação da taxatividade do rol de cabimento de agravo de instrumento, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), uma vez que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. (...)” (Acórdão 1843069, 07020098220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Em decisão saneadora (ID 169551823 do processo referência), foi atribuído aos réus/agravantes o ônus de demonstrarem a inexistência de culpa ou a excludente de sua responsabilização pelos danos estéticos que a autora alega ter sofrido em razão dos erros médicos apontados. Apresentada a proposta de trabalho e honorários periciais (R$ 18.000,00), os agravantes requereram a sua considerável redução, alegando, para tanto, que em perícias análogas, os valores teriam sido substancialmente menores. Em resposta, o perito concordou com a redução dos honorários para R$ 17.000,00, tendo os agravantes reiterado suas alegações, sobrevindo, então, a decisão agravada. Analisando as razões do agravo, verifico, primeiramente, que, embora os agravantes reiterem a alegação de que o perito não teria conhecimento para a realização do trabalho, tal questão já havia sido enfrentada na decisão proferida em 05/02/2024 (ID 184484521 do processo referência), quando o Juízo a quo assim se pronunciou: “(...) Qualquer irresignação com a pessoa do perito deve estar lastreado, se o caso, no disposto no art. 468, Inc. I e II, do CPC, o que não fora aventado. Não há no feito qualquer indicação de que o sr. Perito não detenha “conhecimento técnico ou científico”, muito menos o descumprimento, sem motivo legítimo, do encargo. Cabe assinalar que o currículo do Perito nomeado nos autos indica uma vasta qualificação com ampla especialidade e intimado apresentou proposta de honorários. (...)” Já em relação aos honorários, o perito apresentou proposta detalhada de trabalho, nos seguintes termos: I - Trata-se de perícia complexa, que tem alto valor de indenização solicitado e busca avaliar complicação cirúrgica após parto e indicação cirúrgica de exérese de mioma. II - Considerando a expressiva quantidade de quesitos formuladas, com um total inicial de 93 quesitos III - Considerando despesas referentes marcação de perícia com tempo destinado à mesma e necessidade de leitura e intelecção do processo, bem como decisão baseada à luz do mais atual conhecimento científico; IV - Considerando a necessidade de exame clínico a ser agendado, análise criteriosa de prontuário médico e exames relacionados para posterior confecção de laudo pericial; V - Considerando o preparo do perito, a especialidade vinculada, o trabalho a ser realizado, a complexidade do caso e os valores médios cobrados por perícias médicas semelhantes no âmbito deste tribunal; VI - Considerando os valores cobrados por perícias médicas, conforme pode ser visto nos processos 0739121-29.2017.8.07.0001, 0713241-64.2019.8.07.0001, 0717868-42.2018.8.07.0003,0703681-75.2018.8.07.0020, 0025094-19.2016.8.07.0001, 2015.01.1.062484-6, 2014.06.1.005195-3, 2010.01.1.077845-0, 2015.06.1.008698-7, 2012.01.1.078290-6, 2005.01.1.083759-2, 2012.01.1.140776-9, 2014.01.1.101060-5, 2015.01.1.113110-9 e 2014.01.1.019852-3 todos deste tribunal, citando-se aqui pelo menos 15 processos de 4 peritos médicos diferentes, com valores que variam de R$8000 a R$21.000, a depender da complexidade e da quantidade de quesitos formulados pelas partes. VII - Considerando a carga estimada de trabalho e a utilização de horas de trabalho deste perito, ao custo de R$390 a hora trabalhada, conforme resolução N.274/2017 CRM e segundo a planilha abaixo: · Planejamento(estudo dos autos e prontuário medico) = 12 horas · Pesquisa documental (embasamento teórico em literatura médica atualizada) = 24 horas · Exame físico a ser agendado: 1 hora. · Resposta aos quesitos e elaboração do laudo= 12 horas · Custos relacionados manutenção de consultório médico a ser realizada a perícia. Verifico, todavia, que os agravantes não impugnaram nenhum dos itens da proposta, limitando-se a afirmar apenas que, em outras perícias análogas, teriam sido arbitrados honorários em valores inferiores. Ocorre que, analisando um dos precedentes citados pelos agravantes (processo n. 0702120-08.2020.8.07.0000), verifico que ele se refere a cobertura securitária por invalidez permanente por acidente, questão essa que não tem qualquer relação com a matéria tratada no presente feito. Sendo assim, não há nenhum dado que permita concluir, ao menos nesta fase processual, que os honorários periciais de R$ 17.000,00 sejam excessivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator